Tribunal: TJSP
Processo: 0004976-81.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004976-81.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JONATHAN DA
SILVA SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004976-81.2019.8.26.0520 -Voto no 44.658
2
Agravo em Execução Penal no 0004976-81.2019.8.26.0520
Comarca de São José dos Campos
Agravante: Ministério Público
Agravado: Jonathan da Silva Santiago
Voto no 44.658
1. Contra a r. decisão de 1o Grau que progrediu o condenado Jonathan da
Silva Santiago ao regime semiaberto, interpôs o Ministério Público o presente agravo em
execução.
Alega, para tanto, que o condenado cumpre pena pela prática de roubos
majorados, possuindo longa pena a cumprir, razão pela qual não é merecedor da progressão
em questão. Sustenta que o sentenciado deve ser submetido à avaliação por Equipe Técnica
de Classificação para a aferição do requisito subjetivo. Assim, requer a regressão do réu até
que seja ele submetido a exame criminológico, a fim de que seja verificado o
preenchimento do requisito subjetivo.
Processado e contrariado o recurso e mantida a r. decisão , manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso.
É o relatório.
2. De rigor o desprovimento do recurso.
O cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser efetivado de forma
progressiva, passando o sentenciado do regime mais rigoroso ao mais ameno e, para tanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004976-81.2019.8.26.0520 -Voto no 44.658
3
devem ser considerados dois fatores essenciais: o cumprimento de um lapso temporal
mínimo no regime anterior e o mérito do sentenciado.
Desta forma, atendidos tais requisitos, o sentenciado passa do regime fechado
ao semiaberto, onde continua a ser vigiado e avaliado, averiguando-se cotidianamente seu
progresso na ressocialização e, no regime intermediário, o réu pode se recuperar mais, a
passar a merecer o regime aberto, ou demonstrar que realmente não merece novos
benefícios.
Isso decorre da dicção do art. 112 da LEP, redação dada pela Lei no 10.792,
de 1o.12.2003:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do
Ministério Público e do defensor.
§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento
condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas
normas vigentes.
Exigir além disso, sem qualquer justificativa, é transgredir o espírito da lei,
amplamente divulgado nos jornais escritos e falados, de simplificar e agilizar o
procedimento para a progressão de regime prisional e diminuir a população carcerária.
Se há longa pena a cumprir ou se as infrações praticadas são graves, tais
detalhes não podem obstar a progressão, posto que, além de não previstos em lei,
configuraria bis in idem a utilização deles como fundamento de negativa de benefício
previsto em sede de execução penal, dado que ambos derivam diretamente do processo de
conhecimento, onde já foram examinados e sopesados.
No tocante ao exame criminológico, a natureza do crime cometido pelo réu
não enseja necessariamente a sua determinação, eis que, por força do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004976-81.2019.8.26.0520 -Voto no 44.658
4
individualização da pena, o juiz deve analisar os casos concretos de acordo com a
peculiaridade de cada um deles e, desta forma, aplicar a lei.
Assim, quando restam dúvidas quanto à aptidão, ao mérito e à capacidade do
réu para ser progredido, o magistrado poderá determinar, fundamentadamente, a realização
do referido exame, porém isso não é a regra geral, dada a individualidade de cada caso.
Entretanto, nada disso se fez no Juízo de origem e, aqui, incabível impor o
exame sem indicação concreta da sua necessidade.
Nesse sentido, julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MÉRITO DO
CONDENADO. ELEMENTO SUBJETIVO. DISPENSA DO EXAME
CRIMINOLÓGICO
PELO
MAGISTRADO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. IMPOSIÇÃO DO
EXAME
SEM
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
QUE
SE
MANTEM
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. De acordo com as alterações trazidas pela Lei n.o 10.792/03, o exame
criminológico deixa de ser requisito obrigatório para a concessão de livramento
condicional, podendo, todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo
Juiz da Execução de acordo com as peculiaridades do caso. Assim, não sendo
requisito para o livramento condicional, se o magistrado de origem entendeu-o
desnecessário, não pode ser imposto em sede de agravo em execução pelo
Tribunal a quo, sem fundamentação concreta. Decisão mantida por seus
próprios fundamentos.
2. Agravo regimental desprovido.
STJ Ag. Reg. no HC no 2009/0182102-8 Rel. Mina MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, participando os Srs. Min. OG FERNANDES, SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR e VASCO DELLA GIUSTINA 6a T. v.u. j. 11.10.2011
publ. in DJe 26.10.2011.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo em execução.
João Morenghi
Relator
jvmf